Tribunal: TJPA
Processo: 0009356-47.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009356-47.2008.8.14.0301

APELANTE: JOSE PEQUENO DA SILVA

APELADO: CESAR MATTAR & CIA LTDA - EPP, CEZAR BECHARA NADER MATTAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O ENTENDIMENTO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, à vista da extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Sentença de extinção sem resolução de mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir, deixando de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte adversa, necessidade de fixação.

3. Os honorários advocatícios regem-se pelo princípio da casualidade e, assim, responde pelo custo do processo aquele que deu causa a ele.

4. No caso vertente, em que pese a extinção do feito ter sido efetivada por falta de interesse de agir, resta assente o Princípio da Causalidade e, assim, a necessidade de condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento dos ônus de sucumbência.

5. À vista do acima expendido, a sentença merece ser reformada, com a condenação do autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

6. Recurso
Conhecido
e
Parcialmente Provido
, reformando a sentença atacada, para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
LUIS CARLOS SILVA MENDONCA
,
e como apelado

CESAR MATTAR & CIA LTDA – EPP
e
CEZAR BECHARA NADER MATTAR.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009356-47.2008.8.14.0301

APELANTE:

LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

APELADOS:
CESAR MATTAR & CIA LTDA – EPP

CEZAR BECHARA NADER MATTAR

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUÌS CARLOS SILVA MENDONÇA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO
, ajuizada por
CESAR MATTAR & CIA LTDA – EPP e CEZAR BECHARA NADER MATTAR
, em face de
JOSE PEQUENO DA SILVA
, julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos

do artigo 267, II, do CPC/73.

Inconformada, a ora recorrente interpôs o presente recurso (ID

8941748
), alegando que, embora o Douto Juízo tenha extinguido o processo sem resolução do mérito com fundamento no inciso III, do artigo 267, do CPC/73, deixou de fixar os honorários advocatícios de sucumbência, deixando de condenar a parte que deu causa à extinção do feito por abandono.

Destaca que, diante de tal omissão opôs Embargos de Declaração, o qual foi objeto de apreciação em janeiro de 2020, sendo rejeitados pelo Juízo de origem, salientando que a referida decisão se mostra totalmente inócua para o processo, na medida em deixou de apreciar a efetiva omissão que emergiu da sentença, impondo-se a reforma do decisum a quo para condenar o autor da ação nos honorários de sucumbência.

Pleiteia, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença ora recorrida, com o fim de condenar o autor, ora apelado no pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, qual seja, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de contrarrazões (ID
8941755
) arguiram preliminarmente os apelados pelo não conhecimento do recurso de apelação, ante a ausência de preparo do referido recurso e, no mérito, pugnam pelo improvimento do presente recurso, e subsidiariamente pela fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, à vista da extinção do feito sem resolução do mérito.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a sentença atacada extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir superveniente, deixando de fixar a condenação da recorrida em honorários sucumbenciais.

A questão deve ser dirimida à luz do art. 82, § 2º e 85, caput e § 2º do Código de Processo Civil, os quais tratam da condenação do vencido aos ônus sucumbenciais na hipótese de ausência de condenação, como in casu, devendo, outrossim, a fixação da verba ser aferida de forma equitativa, em atenção ao grau de zelo profissional, local da prestação do serviço, natureza, importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado, senão vejamos:

“Art. 82. § 2.º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

(...)

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Como é cediço, os honorários advocatícios regem-se pelo princípio da causalidade e, por conseguinte:

"responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (Cândido Rangel Dinamarco, "Instituições de Direito Processual Civil", vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003, p. 648).”

No caso vertente, em que pese a extinção do feito ter sido efetivada por falta de interesse de agir, resta assente o Princípio da Causalidade e, assim, a necessidade de condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATRONO DO DEMANDADO. POSSIBILIDADE.
Apresentada defesa técnica pelo réu antes do trânsito em julgado do acórdão que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito. Cabimento de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ao causídico representante do demandado
. NEGADO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ( Agravo de Instrumento Nº 70073378499, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 08/06/2017).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PERDA DE OBJETO. AÇÕES SIMULTÂNEAS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA. O tramitar simultâneo de ações, em síntese, gera a falta de interesse de agir da medida cautelar, pois a exibição pode ser resolvida na ação ordinária. Uma vez que possível a parte autora realizar pedido incidental na própria ação principal, a presente ação cautelar se mostra desnecessária para a obtenção dos documentos pleiteados. No caso em tela, verifica-se que a parte demandante propôs ação principal anteriormente ao ajuizamento da presente cautelar. Intimada para a juntada da petição inicial do processo apontado como o principal, a autora deixou de cumprir a diligência. Presume-se, pois, que a ação em questão é a demanda principal relativamente à presente cautelar exibitória de documentos, razão pela qual merece ser extinto o feito.
Portanto, a medida a ser imposta é a extinção do feito, de ofício, sem julgamento de mérito, por falta de interesse de agir da parte autora. Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 900,00, conforme o que dispõe o art. 85, § 8º do NCPC
. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EX OFFICIO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. ( Apelação Cível Nº 70073102238, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 31/05/2017).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESIDADE DO USO DO MEDICAMENTO POSTULADO NA INICIAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. A extinção do processo pela desnecessidade do uso da medicação pela parte autora não isenta os demandados do pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o princípio da causalidade
. No caso concreto, o Estado e o Município deram causa ao ajuizamento da ação. Apelo provido. ( Apelação Cível Nº 70073632440, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 31/05/2017).” (Negritou-se).

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PERÍODO EM QUE HAVIA MANCOMUNHÃO SOBRE OS BENS DO CASAL. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES ESTABELECENDO A PARTILHA DOS BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SITUAÇÃO FÁTICA RESOLVIDA NO ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os honorários do advogado devem ser fixados de modo a não aviltar a atividade do profissional; porém, não se justifica sejam arbitrados em valores por demais elevados, já que devem atender, sempre, à singeleza da demanda
. Apelação parcialmente provida. ( Apelação Cível Nº 70073421430, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 31/05/2017).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELA PARTE AUTORA. PREVISÃO LEGAL PARA A HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC,
extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, devendo a parte interessada ser intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias, de acordo com o § 1º do art. 485 do CPC e, na hipótese de extinção, o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários de advogado, nos termos do § 2º do mesmo artigo. Caso concreto. Extinção pelo abandono da causa. Condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios
. Caracterizada a hipótese prevista no § 2º do art. 485 do CPC. Valor arbitrado dentro dos limites legais. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073227050, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito).” (Negritou-se).

À vista do acima expendido, a sentença merece ser reformada, com a condenação do autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PACIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença atacada, para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 11/07/2023